Tribunal: TJDFT
Processo: 0726692-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
O agravante apresentou boleto de pagamento do preparo recursal (Id 18736575) em atendimento à decisão de indeferimento do pleito por ele formulado de concessão da gratuidade de justiça (Id 18348350), todavia, o comprovante de autenticação bancária está incompleto, pois falta a informação da data em que o pagamento ocorreu e o valor despedido (Id 18736576). Ressalto ser indispensável conhecer tal informação, para verificar a regularidade do pagamento e se ocorreu dentro do prazo de cinco dias assinalado, pois se tiver ocorrido posteriormente, terá operado a preclusão e, em consequência, o recurso não ser conhecido. Por esse motivo, CONCEDO ao agravante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para apresentação do comprovante de autenticação bancária completo, referente ao boleto de cobrança do preparo recursal, sob pena de o recurso não ser conhecido Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2020 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora